Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-40.2017.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000068-40.2017.8.05.0214 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): AQUILES DAS MERCES BARROSO, PRISCILA SANTOS CARVALHO, JORGE KIDELMIR NASCIMENTO DE OLIVEIRA FILHO, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES APELADO: JOSE ALVES DE SOUZA e outros Advogado(s):IRAILDES TRINDADE ROCHA, ANTONIO AUGUSTO TRINDADE LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. VAZAMENTO EM REDE DE ESGOTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, que, nos autos de Ação de Reparação de Danos ajuizada por José Alves de Souza e Maria do Rozário Dantas Cruz Souza, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$183.621,41, danos morais no valor de R$50.000,00, além do custeio de aluguel mensal no valor de R$400,00 até a efetiva reparação dos danos, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade civil da concessionária por danos decorrentes de vazamento em rede pública de esgoto; (ii) analisar a existência de nexo causal entre o extravasamento e os danos estruturais no imóvel dos autores; (iii) definir se os danos materiais foram devidamente comprovados e se demandam liquidação; (iv) verificar a ocorrência de dano moral e o termo inicial dos juros de mora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil da EMBASA é objetiva, por se tratar de concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa. 4. O Laudo Pericial Judicial (ID 95303379) comprova de forma conclusiva o nexo causal entre o extravasamento de esgoto ocorrido em 2016 e os danos estruturais severos no imóvel dos autores, afastando a alegação de vício construtivo preexistente. 5. A tese de caso fortuito ou força maior não prospera, uma vez que o refluxo da rede de esgoto configura fortuito interno, inerente à atividade desempenhada pela concessionária, não sendo apto a afastar a responsabilidade. 6. Os danos materiais restaram devidamente comprovados mediante documentos e orçamento idôneo, corroborados pela perícia, que atestou a necessidade de reconstrução total do imóvel, em razão do risco iminente de desabamento, sendo descabida a remessa à fase de liquidação de sentença. 7. O dano moral está caracterizado pela privação da moradia, exposição a dejetos e risco de colapso estrutural do imóvel, superando o mero aborrecimento. O valor de R$ 50.000,00 fixado para o casal mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos. 8. Os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ, por se tratar de responsabilidade extracontratual. 9. Em razão do desprovimento do recurso, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida à apelante. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 389, parágrafo único, 398 e 406, § 1º; CPC, arts. 85, §11, 509, I e 937, I; Súmulas 43, 54 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 951552 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.08.2016; TJ-SP, Apelação Cível nº 1001371-80.2025.8.26.0268, Rel. Des. L.G. Costa Wagner, j. 27.10.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5024874-86.2022.8.13.0702, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 29.01.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8000068-40.2017.8.05.0214, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e apelados JOSE ALVES DE SOUZA e MARIA DO ROZARIO DANTAS CRUZ SOUZA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA